Tribunal: TJBA
Processo: 8148243-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148243-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCIMARIO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, Paulo Roberto Joaquim dos Reis registrado(a) civilmente como DANIEL DE SOUZA, DENISE LEONARDI DOS REIS, LUCIANA SCARMATO JORGE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. O caso envolve a alegação de cobrança indevida referente a um seguro não reconhecido pelo consumidor, com descontos sucessivos realizados diretamente em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação do seguro por meios eletrônicos e, consequentemente, se existe o dever legal de restituir os valores cobrados em dobro e de indenizar o consumidor por suposto dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil e a legislação de proteção ao consumidor estabelecem que cabe ao fornecedor de serviços comprovar a existência e a validade da contratação sempre que o consumidor negar a formação do vínculo jurídico.

4. A instituição financeira se desincumbiu do seu encargo probatório ao apresentar a proposta formal de adesão a produtos e serviços bancários assinada eletronicamente. O documento contratual contém os dados pessoais exatos do consumidor, a respectiva cópia do documento de identificação e, de maneira determinante, a biometria facial capturada no exato momento da contratação.

5. A presença de um processo de autenticação eletrônica válido, dotado de código de validação sistêmica e captura de dados biométricos, afasta integralmente a alegação de fraude e comprova a manifestação de vontade expressa e inequívoca do contratante para a aquisição do seguro.

6. A comprovação de que a contratação foi válida torna os descontos perfeitamente legítimos, o que afasta a configuração de qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito, sendo indevidas a devolução dos valores e a compensação financeira por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de serviços bancários e de seguros, quando validada por biometria facial e assinatura digital com código de autenticação, comprova de forma suficiente a manifestação de vontade do consumidor e legitima a cobrança dos valores pactuados, afastando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, parágrafo 3, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 8148243-52.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
Jose Lucimario Lima de Oliveira
e como apelado
Banco Santander (Brasil) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça